Tribunal: TJPA
Processo: 0806224-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806224-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO DE DESLIZAMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA SUSPENSÃO OPERADA PELA LEI Nº 14.216/21. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS DETERMINAÇÕES DEFERIDAS PELO MAGISTRADO E A LEI INDICADA. PRAZO DE 180 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE INÍCIO DAS OBRAS QUE, EM TESE, PODERIA ENSEJAR DESOCUPAÇÃO DE ÁREA É POSTERIOR AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DEFERIDO NA ADPF/828 ATÉ JUNHO/2022. SITUAÇÃO DE RISCO EXCEPCIONALIZADA NA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 828. ÁREA SUJEITA A DESLIZAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9634920, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que medidas preventivas a fim de tutelar a segurança e vida das pessoas já foram realizadas pelo Município, tal como a notificação para desocupação dos imóveis próximos à orla, assim como houve a limitação do tráfego de veículos na via Lauro Sodré como maneira de abrandar agravamentos do problema. Destaca que, apesar da demanda ter sido fundada na urgência e necessidade de antecipação da tutela pretendida, o Município não dispõe atualmente de recursos financeiros imediatos para a realização da obra, sem que comprometa o andamento dos demais serviços públicos. Nestes termos, pugna pela reforma da decisão agravada, uma vez que o Município se encontra impossibilitado de cumpri-la.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja conhecido e processado.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10376390.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso em análise, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, conforme o §3º do art. 303 do CPC, por haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano.

Os elementos que indicam a probabilidade do direito estão demonstrados nos documentos juntados ao procedimento apuratório do Parquet, como a Análise Técnica da Defesa Civil (Ids. 18960098 e 18960104), o Relatório Visual Nº 002/2019 do 6º BPM – BARCARENA (Id. 18960104 - fls. 15-17) e o Laudo do CPC “Renato Chaves” (Id. 18960137 - fls. 1-12) - constantes nos autos principais, os quais indicam que o trecho urbano descrito na ACP estão em estado deplorável, apresentando o pavimento trincamentos, deformações e afundamentos que aumentam a cada dia e colocam em risco a segurança no trânsito e a vida das pessoas que lá transitam.

Ademais, o perigo de dano é evidente, na medida em que, se a providência urgente não for tomada, decerto haverá o agravamento ainda mais dos fatos acima narrados, assim como a intrafegabilidade das vias urbanas e agravo do quadro estrutural da Rua Lauro Sodré e da Orla da Vila do Conde. Ainda mais, as demais patologias existentes comprometem a segurança do tráfego viário e demandam a adoção de medidas emergenciais.

Portanto, tendo em vista a continuidade das condutas que afrontam a legislação de regência e colocam em risco vidas humanas e bens materiais (carros, motos etc.), necessária e correta a concessão liminar de tutela de urgência.

Argumenta o recorrente que está impedido de cumprir a tutela deferida, sob o argumento de que as providências determinadas encontram óbice na Lei Ordinária nº 9.212, de 14 de janeiro de 2021 e pela Lei Federal nº 14.216, de 7 de outubro de 2021.

Ocorre que o Art. 2º da Lei nº 14.216/2021 assim estabelece:, “A suspensão a que se refere esta Lei se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar e tem como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19, buscando:”, não sendo comprovado estar sendo violado no caso em tela.

Por outro lado, nos autos da ADPF nº 828, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, foi deferido parcialmente o pedido liminar requerido, em 04/06/2021, “a fim de evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas.(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender a possibilidade de concessão de liminar de despejo nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.425/1991, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. Tendo em vista a necessidade de conferir maior segurança jurídica e facilitar a execução da medida cautelar, fixo o prazo de suspensão por seis meses a contar da presente decisão, sendo possível cogitar sua extensão caso a situação de crise sanitária perdure.".

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023